Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023586-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JEFERSON WILIAN VILHALBA MENDOZA - CPF: 044.481.861-80 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023586-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON WILIAN VILHALBA MENDOZA
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposto tráfico de drogas, diante da apreensão de mais de 400 kg de pasta-base de cocaína, buscando-se a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea e se seria cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, notadamente na expressiva quantidade de droga apreendida, indicando risco concreto à ordem pública.

4. A conduta do paciente revela periculosidade concreta, evidenciada pela tentativa de fuga, pela natureza da substância e pela magnitude do tráfico, o que justifica a segregação cautelar.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a custódia preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, diante da gravidade dos fatos.

7. Inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de 400 kg de pasta base de cocaína), aliada às circunstâncias concretas da prisão, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 218.863 AgR; STJ, AgRg no HC 944.622/MS; TJMT, N.U 1018891-06.2022.8.11.0000, Enunciado Criminal n. 25.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023586-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON WILIAN VILHALBA MENDOZA
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“a quantidade de droga apreendida, por si só, não basta para justificar a prisão preventiva”
, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar os predicados pessoais do paciente.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem
“para substituir a medida cautelar extrema por outra medida cautelar alternativa à prisão, em obediência ao princípio da necessidade, adequação e proporcionalidade”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023586-95.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos n. 1001661-04.2025.8.11.0013.

Pesa contra Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), consoante se extrai da peça acusatória:

DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 03 de março de 2025, por volta das 21h30min, em via pública, localizada na Avenida Minas Gerais, Bairro Dermat, Pontes e Lacerda/MT, Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza, com consciência e vontade, transportava/trazia consigo, para fins de traficância, um total de 411,425 kg (quatrocentos e onze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 188868826 e Laudo Pericial, id. 188869344).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 03 de março de 2025, Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza transportava/trazia consigo um total de 411,425 kg (quatrocentos e onze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza valeu-se do veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa OXQ-4I37, bem no qual transportou vultuosa quantia de entorpecente.

Neste diapasão, infere-se que na data supracitada, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua Terezinha Coura Garbin, ocasião em que visualizaram uma caminhonete em alta velocidade, a qual era conduzida por Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza.

Ocorre que, ao avistar os policiais, o increpado engatou a marcha ré e saiu em alta velocidade em direção à Avenida Bahia, furando placas de pare e colocando em risco a vida de transeuntes
.

Ante a fundada suspeita, a equipe policial realizou o acompanhamento do veículo, logrando êxito ao abordá-lo na esquina da Avenida Minas Gerais. Por conseguinte, foi solicitado que o condutor desembarcasse do veículo, tendo o denunciado inicialmente resistido a solicitação, mas após negociações saiu do veículo.

Frisa-se que, ao fiscalizarem o automóvel, os agentes da lei localizaram na carroceria do veículo várias sacolas que, ao analisarem, perceberam se tratar de entorpecentes, totalizando 401 tabletes todos com a imagem da bandeira da Bolívia, além de alguns que continham desenhos de um escorpião e outros que mostravam o personagem “Bob Esponja”, no total, os tabletes somavam 411,425 kg (quatrocentos e onze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína (Laudo Pericial, id. 188869344).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dado a voz de prisão ao increpado Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza, sendo conduzido até a delegacia de polícia para que fossem tomadas as providências pertinentes.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos:

Auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.66693; auto de constatação preliminar de entorpecente indicando que os entorpecentes apresentam características de formato, coloração e aparência somadas às circunstâncias em que apreendidas - a Polícia Judiciária Civil preliminarmente CONSTATA tratarem-se de substâncias entorpecentes [análogas à pasta-base de Cocaína] assim classificadas pela Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998 Id n. 185884949.

Termo de exibição e apreensão de 411(quatrocentos e onze) quilograma(s) de Substância análoga a Cocaína - 401 (quatrocentos e Um) Tabletes Envoltos Com Fita Adesiva, Contendo Substância do Tipo Pasta Base de Cocaína Id n. 185884953.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na delegacia. Em especial:

MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO e TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA, policiais militares que realizaram a abordagem do autuado, narraram Id n. 185884951:

“Que o depoente é militar do Estado, atualmente destacado e em exercício no 18o Batalhão da Polícia Miliar do Município e Comarca de Pontes e Lacerda, e estando de serviço no dia 03/03/2025 em companhia do colega de trabalho TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA, por volta de 21h30min, realizavam patrulhamento pela Avenida Terezinha Coura Garbin, quando observaram um veículo tipo caminhonete em alta velocidade, e que ao tentar abordá-la fechando a via, momento em que o motorista realizou uma manobra perigosa, diminuindo a velocidade repentinamente e engatando uma marcha ré, saindo em alta velocidade "cantando pneus", em direção a Avenida Bahia, em atitude suspeita, logo seguindo sentido a Rodovia BR 174 B,, sendo acompanhado pela viatura da Guarnição Militar com o giroflex e sirene intermitente ligados, mas que o motorista mantinha alta velocidade não obedecendo as sinalizações de placas de pare, e ao adentrar a BR 174 B, atravessou a via em alta velocidade colocando em risco a vida de transeuntes, em seguida pegou a marginal, sendo alcançado e abordado na esquina da Avenida Minas Gerais, a quem foi verbalizado para que desembarcasse do veículo, vez que possuía vidros escuros impossibilitando a visualização de quem estava no veículo, que a princípio resistia à orientação, não obedecendo a verbalização, mas após uma negociação, foi possível retirá-lo do veículo e realizar a abordagem, identificando-o como sendo JEFERSON WILIAN VILHALBA MENDOZA, e que durante a fiscalização, foi encontrado na carroceria do referido veículo caminhonete marca e modelo Toyota, cor predominante branca, placa OXQ 3I37, várias sacolas em cores verdes, contendo vários tabletes contendo sustância com aparência de droga do tipo cocaína, no total de 401 (quatrocentos e um) tabletes, com peso aproximado de 411 (quatrocentos e onze quilos), que segundo o suspeito teria recebido na cidade e estava a caminho para guardá-los, e que iria receber R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo serviço, frisando que a Guarnição só conseguiu alcança-lo tendo em vista que o veículo em questão danificou a barra de direção ao adentrar a BR 174B em alta velocidade; Que o depoente declara que em razão da situação deu voz de prisão em flagrante ao suspeito por tráfico de drogas, recolhendo e apreendendo a o veículo, drogas e aparelho celular que estava de posse do mesmo, e que ao contabilizar as drogas, observou que os fardos apresentava a bandeira do país Bolívia e em alguns tabletes apresentava o desenho de um escorpião e outros o personagem do Bob Esponja, frisando a necessidade do emprego de algemas com o fim de evitar nova fuga e manter a integridade de todos envolvidos, logo sendo suspeito, drogas, aparelho celular e veículo apresentados nesta Delegacia para providências de praxe (...)”.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos seguintes termos: quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos [411 (quatrocentos e onze) quilograma(s) de Substância análoga a Cocaína - 401 (quatrocentos e Um) Tabletes Envoltos Com Fita Adesiva, Contendo Substância do Tipo Pasta Base de Cocaína], o qual possui alto potencial lesivo para a saúde humana.

Cabe pontuar que durante a abordagem, o autuado afirmou aos policiais militares que receberia o valor de R$ 25.000,00 para o transporte da droga.

Saliente-se ainda que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP; visto que se trata, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Além do mais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, sobretudo porque não surtem efeito.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFERSON WILLIAN VILHALBA MENDOZA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Ao reverso do alegado, o transporte de quase
meia tonelada de cocaína
[
411 kg
] – entorpecente com alto potencial de dependência – expõe a gravidade concreta da conduta, que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...] A q
uantidade de droga, a natureza dos entorpecentes
e o contexto em que verificada a prática do crime
sinalizam a gravidade concreta da conduta,
ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STF, HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

[...] No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente,
acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo
- 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.622/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, firmada
no Enunciado Criminal n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, a expressiva quantidade e o elevado valor de comercialização da droga apreendida evidenciam o possível envolvimento do agente com organização criminosa de estrutura altamente organizada, circunstância que impõe a manutenção da prisão cautelar como medida necessária para evitar a continuidade da atividade delitiva. Confira-se:

[...] De suma importância mencionar, ainda, que, apesar de o paciente, na ação penal em comento, não ter sido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes,
o poder econômico da organização criminosa em questão
- e na qual o paciente supostamente exerceria função de liderança - é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "
apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano
". Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, HC n. 829.598/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 23/10/2023).

[...] A apreensão de 10.519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [10.519,83kg x 1000g x R$ 50,00 por grama], pode ser estimada em R$525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/ boletins),
alto valor comercial que justifica a segregação preventiva por evidenciar traficância em larga escala e elevado poder econômico explorado por grupo criminoso
(STJ, HC 430039/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1018891-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Logo,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Além disso, “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jeferson Wilian Vilhalba Mendoza
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025